Tribunal: STJ
Processo: 0007024-81.2010.8.16.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959577 - PR
(2025/0211508-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VICTOR GUILHERME GARCIA RIBEIRO
ADVOGADOS
: GUSTAVO PELEGRINI RANUCCI - PR041254
MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: IVAN LUIS BRUXEL
ADVOGADOS
: BEATRICE REGHIN SUMI - PR084405
RODRIGO FERACIN SAMPAIO - PR124081
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.
1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta
Corte. Precedentes do STJ.
2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo
e 258 do RISTJ, somente
Civil/2015
as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim,
erro grosseiro a interposição do presente recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: dcc100ad-43c5-48da-9701-a6b8ad2d7834

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959577 - PR
(2025/0211508-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VICTOR GUILHERME GARCIA RIBEIRO
ADVOGADOS
: GUSTAVO PELEGRINI RANUCCI - PR041254
MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: IVAN LUIS BRUXEL
ADVOGADOS
: BEATRICE REGHIN SUMI - PR084405
RODRIGO FERACIN SAMPAIO - PR124081
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.
1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta
Corte. Precedentes do STJ.
2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo
e 258 do RISTJ, somente
Civil/2015
as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim,
erro grosseiro a interposição do presente recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra o acórdão de fls. 453/455,
assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da
art. 932,
decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte agravante, em suas razões, sustenta que houve efetiva e
pormenorizada impugnação aos óbices aplicados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Afirma a inaplicabilidade da
porque o recurso especial trataria
Súmula 7/STJ
de questões exclusivamente de direito, com revaloração jurídica, sem reexame fático-
probatório; defende que houve prequestionamento explícito e implícito quanto às
matérias federais, afastando a e alega violação do do Código
;
Súmula 211/STJ
de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56171145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:15
Código de Controle do Documento: 805ed308-7f32-4288-926e-ff634532b571

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece ser conhecido.
Segundo pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, não é cabível
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte.
De fato, conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente as decisões singulares
são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a
interposição do presente recurso.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA
QUARTA TURMA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro.
Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" (AgInt
no AgRg nos EDcl na Rcl
).
15.978/RS
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.745.655/RJ
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:15
Código de Controle do Documento: 805ed308-7f32-4288-926e-ff634532b571

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.959.577 / PR
Número Registro: 2025/0211508-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027132220258160075
00064721920108160075
00070248120108160075
27132220258160075
2713222025816007500064721920108160075 64721920108160075 70248120108160075
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICTOR GUILHERME GARCIA RIBEIRO
ADVOGADOS : GUSTAVO PELEGRINI RANUCCI - PR041254
MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: IVAN LUIS BRUXEL
ADVOGADOS : BEATRICE REGHIN SUMI - PR084405
RODRIGO FERACIN SAMPAIO - PR124081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VICTOR GUILHERME GARCIA RIBEIRO
ADVOGADOS : GUSTAVO PELEGRINI RANUCCI - PR041254
MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: IVAN LUIS BRUXEL
ADVOGADOS : BEATRICE REGHIN SUMI - PR084405
RODRIGO FERACIN SAMPAIO - PR124081
Documento eletrônico VDA56428106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: 545da1be-961d-4721-83ba-242a37af3332

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: 545da1be-961d-4721-83ba-242a37af3332